Tribunal: TJDFT
Processo: 0720014-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Vistos etc. Ao agravo que fluíra nestes autos já fora colocado termo, consoante a decisão precedente. Assim sendo, nada há a prover em razão do ora participado pelo eminente juiz da causa. Sob essa realidade, proceda-se no molde delineado pela decisão antecedente, adotando-se as providências ali determinadas, de modo a viabilizar o encaminhamento dos autos ao arquivo, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator